Tribunal: STF
Processo: ARE 1591169
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO (ARTIGO 89 DA LEI DE LICITAÇÕES) E DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS (INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO-LEI nº 201/67). ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.